Tribunal: TJMT
Processo: 1015100-71.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015100-71.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FAST PATCH SOLUCOES EM ARTES EIRELI - EPP - CNPJ: 18.163.369/0001-80 (APELANTE), FLAVIA VARGAS LUBRANI - CPF: 441.238.818-23 (ADVOGADO), COPY SUPPLY COMERCIAL EIRELI - CNPJ: 57.952.277/0002-12 (APELADO), RAFAEL JUNIOR MENDES BONANI - CPF: 333.977.618-08 (ADVOGADO), MARINA GOMES QUEZADA - CPF: 339.286.748-97 (APELADO), KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (ADVOGADO), JOSIANE CRISTINA DE ANDRADE - CPF: 044.279.081-36 (ADVOGADO), COPY SUPPLY COMERCIAL EIRELI - CNPJ: 57.952.277/0002-12 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL JUNIOR MENDES BONANI - CPF: 333.977.618-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR –
PRELIMINARES
– ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COPY SUPPLY – INVIABILIDADE – ARTIGO 18 DO CPC – NÃO CONHECIDA - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL POR INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – REJEITADA –
MÉRITO
– AQUISIÇÃO DE KIT EMPREENDEDOR PARA A CONFECÇÃO DE ESTAMPAS DE ROUPAS INFANTIS – DEFEITO NO PRODUTO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – DEVIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSE PONTO, DESPROVIDO
.

O artigo 18 do CPC dispõe que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, de modo que a preliminar de ilegitimidade passiva da segunda requerida não deve ser conhecida.

Não há falar em ausência do interesse de agir da parte autora, eis que evidente a resistência da ora apelante à pretensão deduzida na inicial.

Resta comprovado nos autos que o defeito apresentado no produto foi detectado em menos de 30 (trinta) dias depois de sua aquisição, inviabilizando seu uso, nascendo, assim, o direito à devolução da quantia paga.

O defeito no produto que o torne impróprio ou inadequado para consumo, e a impossibilidade de uma solução, enseja em condenação em danos morais, cujo valor da indenização está em consonância com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1015100-71.2020.8.11.0041

APELANTE:

FAST PATCH SOLUÇÕES EM ARTES EIRELI - EPP

APELADO:

MARINA GOMES QUEZADA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FAST PATCH SOLUÇÕES EM ARTES EIRELI - EPP
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, MMa Juíza Vandymara G.R. Paiva Zanolo, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1015100-71.2020.8.11.0041
,
ajuizada em face de
MARINA GOMES QUEZADA
em desfavor da recorrente e da empresa
COPY SUPPLY COMERCIAL EIRELI FILIAL SP
, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar as requeridas, solidariamente, a restituir o valor de R$1.839,00 (um mil e oitocentos e trinta e nove reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, e correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso; e pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença.

Diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, devendo ser observadas as disposições do art. 98, §3o, do CPC, por ser a autora beneficiária da justiça gratuita.

A empresa apelante, em suas razões recursais aduz preliminarmente que a Copy Supply é parte ilegítima, haja vista que esta “
fornece exclusivamente a máquina para recorte de tecidos e, conforme descrito na exordial, o suposto problema enfrentado pela Recorrida decorre da colagem das estampas, processo esse posterior e independente à utilização da referida máquina
” (sic).

Por outro lado, sustenta que não há pretensão resistida, pois a parte autora não buscou nenhum tipo de solução por meio dos órgãos de proteção e defesa do consumidor, propondo diretamente a presente ação, razão pela qual entende que não há interesse processual.

Quanto ao mérito, argumenta que “
não há qualquer elemento nos autos que comprove que as informações prestadas pela Apelante foram suficientes para levar a Apelada a erro e assim caracterizar publicidade enganosa
” (sic), ressaltando ainda, que a “
apelada conheceu o kit adquirido em uma renomada Feira de Empreendedorismo organizada pelo SEBRAE
” (sic), sendo que teve acesso não somente às características e propriedades do produto, mas também a demonstração da forma correta de manusear o equipamento.

Esclarece que se “
Apelada estivesse diante de uma situação em que fora enganada, induzida ao erro, não continuaria interessada em adquirir novos materiais, tampouco, se mostraria satisfeita com a produção, conforme fora compartilhado com a apelante
” (sic).

Informa que “
a Apelada entrou em contato com a Apelante, informando o interesse em “passar” o equipamento para um terceiro, inclusive questionando sobre a possibilidade de transferência de seu desconto, demonstrando que na verdade o que houve foi um arrependimento tardio
” (sic).

Explica que o kit comercializado pela apelante atende plenamente a sua finalidade, consignando ainda que “os tecidos para colagem são termodinâmicos, de forma que a correta utilização do ferro de passar é imprescindível para o sucesso da colagem da estampa na camiseta” (sic), portanto, defende que não há propaganda enganosa.

Além disso, aponta que não houve qualquer dano aos direitos da personalidade da apelada, de forma que não restam configurados os danos morais.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos da inicial, invertendo-se o ônus da sucumbência (Id. 110588010).

As contrarrazões foram ofertadas, sustentando preliminarmente que a empresa Copy Supply é parte legítima, pois segundo anúncios publicados por ambas as demandadas a relação existente entre ambas é de parceria.

Por outro lado, defende que o interesse de agir é manifesto, pois “
a consumidora que foi ludibriada pelos encantos da publicidade enganosa, quando visava ao menos que o kit adquirido cumprisse a sua finalidade de produção
” (sic).

No mérito, argumenta que “
a recorrente não se desvencilhou do seu ônus de impedir, modificar ou extinguir o direito da autora, como prediz o artigo 373 do Código de Processo Civil
” (sic), ressaltando que as peças produzidas, após venda, descolaram e foram devolvidas, sem a durabilidade prometida, razão pela qual requer o desprovimento do recurso (Id. 110588015).

O preparo foi recolhido (Id. 110588012 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelante suscita a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa Copy Supply sob o argumento de que ela apenas fornece a máquina para recorte de tecidos, no entanto, o suposto problema apresentado decorre da colagem das estampas, processo esse posterior e independente à utilização da referida máquina.

Ocorre que, a teor do artigo 18 do CPC, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido, guardadas as peculiaridades de cada caso:

“RED no 1003023-22.2021.8.11.0000 – ID no 93821498 EMBARGANTE: ALLAN JUNIOR TAQUES GONÇALVES EMBARGADA: RITA LEE DIAS FONTOURA E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE LOCAÇÃO COM RESERVA DE COMPRA - AÇÃO DESPEJO – OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – ACLARAMENTO DO ACÓRDÃO EM FACE DE CLÁSULAS CONTRATUAIS – TERCEIRO ALHEIO AO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 18 DO CPC/15 - EMBARGOS REJEITADOS. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão, a obscuridade e a contradição e as apontadas pelo embargante. Segundo o artigo 18 do CPC/15: "Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico". Assim, a parte embargante não tem interesse e legitimidade para, em nome próprio, discutir cláusula contratual de contrato de locação do qual sequer faz parte.”
(TJ-MT 10030232220218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 02/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/08/2021)

Assim, a preliminar de ilegitimidade passiva não deve ser conhecida.

Por outro lado, a recorrente suscita a preliminar de carência da ação por ausência de interesse processual, sob argumento de que não há pretensão resistida.

No entanto, embora exista nos autos uma conversa efetuada entre as partes, mediante whatssap (id. 110583097), onde a empresa Fast Patch oferece uma aparente “solução” para o problema relatado pela autora (troca do ferro), constata-se que os interesses das partes são opostos, e não houve consideração e aceite da contraproposta apresentada por esta recorrente.

Aliado a isso, tem-se que este Sodalício entende que a busca de solução administrativa não é pressuposto de validade da ação, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS – AGRAVO RETIDO – PRELIMINAR MODIFICAÇÃO ÔNUS DA PROVA – PRELIMINAR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E
FALTA DE INTERESSE DE AGIR
– PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – PRELIMINAR ILEGITIMIDADE ATIVA –
PRELIMINARES REJEITADAS
- MÉRITO - DECOTE DO VALOR PAGO NO VEÍCULO IMPROCEDENTE – AUTORA DIFICULTOU O DIREITO DE O FORNECEDOR EFETUAR O CONSERTO DO VICIO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 18, § 1o DO CDC - DANO MORAL PESSOA JURIDICA – IMPROCEDENTE – AUSENCIA DE OFENSA AO NOME, A FAMA, AO PRESTÍGIO E NOTORIEDADE SOCIAL E COMERCIAL – PESSOA FÍSICA – MERO ABORRECIMENTO DO COTIDIANO. Recursos conhecidos e providos. 1. Restando configurados os requisitos do artigo 6o,inciso VII do CDC, hipossuficiência e verossimilhança, mantém-se decisão de piso que determinou a inversão do ônus da prova. 2.
Mostra-se evidente a possibilidade jurídica do pedido, assim como o interesse de agir, ambos consubstanciados no direito do consumidor de ser ressarcido pelo fornecedor quanto a eventuais prejuízos sofridos, sejam eles de ordem material ou moral, não estando a parte autora adstrito unicamente ao que prevê o artigo 18 do CDC, uma vez que os pedidos indenizatórios também estão previsto em nosso ordenamento jurídico nos artigo 186 e 927 do CC
. 3. A legitimidade da agravante para figurar no pólo passivo da ação de indenização é de clareza solar, patente e incontestável, já que é a fabricante do veículo que apresentou defeito, assim, é mais que óbvio a sua legitimidade para responder a ação proposta pela empresa consumidora. 4. É preceito básico de direito a máxima do ‘narra mihi factum dabo tibi jus’, ou seja, por mais que a autora em sua petição tenha se referido a eventual dano moral em primeira pessoa, o julgador tem autonomia para identificar o fato e aplicar o direito correto ao caso concreto, qual seja, eventual dano moral de pessoa jurídica. 5. (...)."
(TJ-MT - AC: 00409855120138110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 15/05/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 12/08/2019)

Diante desse contexto,
REJEITO
a preliminar de ausência de interesse processual.

Quanto ao mérito, infere-se dos autos que
MARINA GOMES QUEZADA
ajuizou a ação de indenização por danos morais e materiais em desfavor de da
FAST PATCH SOLUÇÕES EM ARTES EIRELI – EPP
e

da
COPY SUPPLY COMERCIAL EIRELI
, sob alegação de que adquiriu das empresas demandadas um Kit Empreendedor para a confecção de estampas de roupas infantis, no valor de R$1.640,00 (mil seiscentos e quarenta reais), consoante nota fiscal anexa (id. 110583084 - Pág. 1 e 2), no entanto, o produto apresentou defeito, pois as estampas estavam descolando.

Dessa forma, procurou as requeridas para solução do problema, que inicialmente, lhe informou que o defeito poderia ser em virtude do ferro de passar.

Sustentou que mesmo seguindo todas as orientações de uso, o descolamento das estampas persistiu.

Além disso, argumentou que o atendimento pós-venda realizado pelas requeridas, como a promessa de troca do ferro, do tecido ou mesmo do equipamento, não foi concretizado.

Em razão disso, postulou pelo ressarcimento do dano material, concernente ao valor do produto, bem como indenização por danos morais, danos emergentes e lucros cessantes.

O Magistrado após regular processamento do feito julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar as requeridas, solidariamente, a restituir o valor de R$1.839,00 (um mil e oitocentos e trinta e nove reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, e correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso; e pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença.

Diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, devendo ser observadas as disposições do art. 98, §3o, do CPC, por ser a autora beneficiária da justiça gratuita.

A apelante almeja a desconstituição da sentença, sob o argumento de não houve propaganda enganosa, pois não há qualquer elemento nos autos que comprove que as informações prestadas pela recorrente foram suficientes para levar a autora a erro, descrevendo ainda, que os tecidos para colagem são termodinâmicos, de forma que a correta utilização do ferro de passar é imprescindível para o sucesso da colagem da estampa na camiseta.

Cumpre consignar que a relação jurídica travada nos presentes autos é consumerista, regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

Na espécie, restou incontroverso que o produto foi adquirido em outubro de 2019 (id. 110583084) e no mesmo mês apresentou defeito, consoante reclamações formuladas via
whatssap
(id. 110583085).

Segundo o art. 18, §1o, inciso II do CDC não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir à sua escolha a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, senão vejamos:

“Art. 18. (...)

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço
”.

Todavia, com negativa da apelante em atender o consumidor, houve o ingresso da presente ação onde as demandadas defendem que não existe qualquer vício do produto, nem mesmo propaganda enganosa, discorrendo ainda, que houve arrependimento tardio da autora.

Ocorre que, o próprio Código de Processo Civil estabelece em seu art. 373, II, que compete ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o quê não fez.

“Art. 373 do CPC. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

É aparente dos vídeos colacionado nos autos, que as estampas estavam descolando dos tecidos (id. 110587950 e seguintes).

Diante disso, considerando que a apelante não demonstrou qualquer mau uso do produto pelo consumidor, tampouco a solução no problema apresentado, como o envio de outro ferro para a eficácia da utilização do Kit, resta patente a sua responsabilidade civil.

Assim, não há falar em arrependimento posterior, pois o produto apresentou defeito.

Nesse cenário, permanecendo o produto sem reparo por prazo superior aos 30 (trinta) dias, nasce o direito do consumidor adquirente de optar por uma das alternativas apresentadas pelo artigo 18, § 1o, do CDC.

Assim, nos termos do inciso II do preceito epigrafado, deve ser mantida a sentença que determinou o ressarcimento R$1.839,00 (um mil e oitocentos e trinta e nove reais), devidamente atualizados.

Esta colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – ART. 27 DO CDC – REJEIÇÃO - DEFEITO APRESENTADO EM MOTOCICLETA ZERO KM –
DEFEITO NO MOTOR PERSISTENTE
– SUCESSIVOS E INÚTEIS INGRESSOS DA MOTOCICLETA NA OFICIA DA CONCESSIONÁRIA – DEFEITO DE FABRICAÇÃO NÃO SOLUCIONADO DENTRO DO PRAZO LEGAL – CDC, ART. 18 – CONSUMIDOR LOGRADO PELA VENDA DE MOTOCICLETA ZERO KM COM DEFEITO DE FABRICAÇÃO – SITUAÇÃO DE LUDIBRIO HUMILHANTE - DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.800,00 – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 27 do CDC dispõe que prescreve em “cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”; se a ação foi ajuizada dentro do prazo legal, merece rejeição a arguição de prescrição da pretensão. 2.
O art. 18, § 3o, do CDC estabelece que o “consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1o deste artigo (substituição do produto; restituição imediata da quantia paga ou abatimento proporcional do preço) sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se trata de produto essencial”. 3. Comprovada a existência de vício de qualidade na motocicleta adquirida zero km pelo consumidor, cabível o desfazimento do negócio
. 4. Inegável é a existência de abalo moral ao consumidor que, para além da frustração de ter adquirido produto tido como novo, mas com qualidade muito aquém da esperada, vê-se privado da utilização da motocicleta por diversas vezes, levando-o à concessionária para reparação dos problemas técnicos persistentes. 5. O valor da indenização deve atender aos objetivos da compensação do dano e à eficácia pedagógica, levando-se em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade."
(N.U 0017644-84.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR – PRAZO DE GARANTIA - DEFEITO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL – SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO DO MESMO MODELO
- ESCOLHA DO CONSUMIDOR - DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NO CONSERTO DE PRODUTO -
DANO MORAL CARACTERIZADO
– VALOR MAJORADO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO. A má-prestação de serviços, consistente na demora excessiva e injustificada no conserto de produto, gera obrigação de indenizar, pelos danos materiais e morais sofridos, com arbitramento em valor razoável.
No que diz respeito a solução de vícios do produto e do serviço o parágrafo primeiro do artigo 18 do CDC disciplina que “não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; e III) o abatimento proporcional do preço.“
No que toca ao arbitramento dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva."
(TJ-MT 10001546020218110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PISO PORCELANATO –
VÍCIO NO PRODUTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FABRICANTE – DEVER DE INDENIZAR
– EXCLUSÃO PARCIAL DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – INOVAÇÃO RECURSAL – ERRO DE FATO – INEXISTÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. Consoante dicção do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, “a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada". Assim, considerando que ao pedido de exclusão do valor de R$ 8.035,34 (oito mil, trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos) da indenização por dano material não foi objeto de insurgência no momento em que a Apelante apresentou contestação, inconteste a inovação recursal e o impedimento desta Corte à analise do pedido. Não há qualquer erro de fato no capítulo da sentença que, ao proceder o julgamento antecipado da lide, fez constar a ausência de

produção de prova pericial no produto (pisos de porcelanato), isso porque, está comprovado nos autos que inobstante ter sido intimada, duas vezes, para especificar as provas que pretendia produzir, a Apelante deixou transcorrer in albis o prazo processual.

De acordo com os artigos 12, § 3.o, do Código de Defesa do Consumidor o fabricante respondente, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos em seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos, exceto quando comprovar que não colocou o produto no mercado; que o defeito inexiste; e/ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
O conjunto fático probatório demonstra que o piso porcelanato adquirido pelo Recorrido foi afetado por manchas e, em que pese a Apelante afirmar a culpa do consumidor em virtude da utilização de produto inadequado de limpeza, sequer constituiu provas robustas nesse particular. Logo, deve indenizar o Recorrido pelos danos que causou”.

(N.U 1006162-03.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DANO MORAL - COMPRA DE ELETRODOMÉSTICO – VÍCIO DE PRODUTO - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – DEVER E DEVOLVER O APARELHO COM DEFEITO - RECURSO PROVIDO. É dever do fornecedor a devolução do valor desembolsado pelo consumidor, para a aquisição do produto que apresentou vícios de qualidade.”
(N.U 1000759-50.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Diante disso, o dano moral exsurge de forma inconteste, visto que o consumidor ficou impossibilitado de fazer o regular uso do produto, circunstância que, de certo, extrapola aos aborrecimentos habituais e corriqueiros, importando em violação aos direitos integrantes da personalidade na tentativa, em vão, de resolver do problema tão simples, necessitando da intervenção estatal para ver o seu direito concretizado.

Dessa forma, o comportamento estampado das requeridas, na contramão de direção dos princípios basilares do CDC, sugere o arbitramento de reparação pecuniária pujante, porquanto revelado de forma cristalina a ocorrência de descumprimento contratual e violação do princípio da boa-fé objetiva e dos deveres anexos de cooperação e zelo para com o consumidor.

Nesse contexto, o critério de arbitramento se mostra condizente com a narrativa dos fatos (R$ 3.000,00), sopesados os desdobramentos e a repercussão deles decorrente, porte financeiro das empresas demandadas, sem olvidar a natureza punitiva-pedagógica do instituto, que se presta a compensar a lesão causada e também desestimular novas condutas contrárias ao CDC, sem exageros.

A propósito:

“RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – ART. 27 DO CDC – REJEIÇÃO - DEFEITO APRESENTADO EM MOTOCICLETA ZERO KM – DEFEITO NO MOTOR PERSISTENTE – SUCESSIVOS E INÚTEIS INGRESSOS DA MOTOCICLETA NA OFICIA DA CONCESSIONÁRIA – DEFEITO DE FABRICAÇÃO NÃO SOLUCIONADO DENTRO DO PRAZO LEGAL – CDC, ART. 18 – CONSUMIDOR LOGRADO PELA VENDA DE MOTOCICLETA ZERO KM COM DEFEITO DE FABRICAÇÃO – SITUAÇÃO DE LUDIBRIO HUMILHANTE - DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.800,00 – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. (...). 4. Inegável é a existência de abalo moral ao consumidor que, para além da frustração de ter adquirido produto tido como novo, mas com qualidade muito aquém da esperada, vê-se privado da utilização da motocicleta por diversas vezes, levando-o à concessionária para reparação dos problemas técnicos persistentes. 5.
O valor da indenização deve atender aos objetivos da compensação do dano e à eficácia pedagógica, levando-se em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade”
.
(N.U 0017644-84.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE P RECURSO
e, nessa parte
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Ante a ausência de alteração da sucumbência recíproca, indevida a majoração dos honorários nesta instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022